Tribunal: TJDFT
Processo: 0733102-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0733102-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADOS: CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ e MARIA VANDERLY DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em desfavor de CARLOS GERALDO CAIXETA CRUZ e MARIA VANDERLY DA SILVA, cujo escopo é a reforma da Sentença de ID 204292744, proferida na HABILITAÇÃO DE CRÉDITO n. 0726765-81.2022.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator